Tribunal: TJMT
Processo: 1007512-29.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007512-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), JHENNIFFER KAROLINE OLIVEIRA BARROS - CPF: 060.838.351-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. AUTONOMIA MATERIAL E PROCESSUAL DO CRÉDITO HONORÁRIO. FACULDADE DO TITULAR DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO SINCRETISMO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu cumprimento de sentença autônomo instaurado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da FUNADEP – Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, determinando a intimação dos entes executados, nos termos dos
arts
. 534 e seguintes do CPC. O agravante sustenta que a tramitação em autos apartados afronta o princípio do sincretismo processual,
além dos princípios da economia processual, celeridade e eficiência, requerendo a extinção do cumprimento de sentença autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser executados em cumprimento de sentença autônomo, em autos apartados, ou se a cobrança deve ocorrer exclusivamente nos autos principais da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 23 da Lei n. 8.906/1994 confere titularidade autônoma ao advogado sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, assegurando-lhe direito próprio à execução da verba.

4.
O art. 24, §1º, da Lei n. 8.906/1994 estabelece que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação, “se assim lhe convier”, revelando que a execução incidental constitui mera faculdade processual do titular do crédito.

5.
A legislação especial que rege os honorários advocatícios prevalece sobre a regra geral do cumprimento sincrético de sentença prevista no Código de Processo Civil, admitindo a execução autônoma da verba honorária.

6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de execução autônoma dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da autonomia
jurídica do crédito e da faculdade prevista no Estatuto da Advocacia.

7.
Os precedentes invocados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de hipóteses genéricas de cumprimento de sentença ou cumprimento provisório, sem examinar a autonomia material e processual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8.
A tramitação do cumprimento de sentença em autos apartados não afronta os princípios da economia processual, eficiência e celeridade, pois preserva integralmente o contraditório, a ampla defesa e o controle judicial da obrigação, nos termos dos
arts
. 534 e 535 do CPC.

9.
O alegado risco de pagamento em duplicidade constitui hipótese abstrata, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo ao erário ou de tumulto processual.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.906/1994,
arts
. 23 e 24, §1º; CPC,
arts
. 534, 535 e 85, §§13 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 595.242/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 22.03.2005, DJ 16.05.2005; STJ, REsp n. 2.117.211, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
02.05.2024; STJ, REsp n. 2.092.835/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
07.03.2024
;
TJMT, Apelação Cível n. 1036664-33.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.1.2026
)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de
I
nstrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº
1015666-56.2025.8.11.0037
, para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da FUNADEP, vinculados à ação de obrigação de fazer n.
1001989-90.2024.8.11.0037
.

O juízo de origem recebeu o cumprimento de sentença, com fundamento nos
arts
. 534 e seguintes do CPC, e determinou a intimação
dos executados
para, no prazo de 30 dias, apresentarem impugnação, nos termos do art. 535 do CPC, ou efetuarem o pagamento de R$ 2.0
78
,
57
em favor da FUNADEP, consignando, ainda, a expedição de RPV em caso de ausência de impugnação.

Nas razões recursais
(Id
348012853
)
,
o agravante
sustenta, em síntese, que a Defensoria Pública ajuizou cumprimento de sentença em processo autônomo, o que violaria o princípio do sincretismo processual e a sistemática do CPC de 2015. Afirma que a satisfação do título deveria ocorrer nos próprios autos da ação originária, e não em autos apartados, sob pena de tumulto processual, custos desnecessários e risco de pagamento em duplicidade, com prejuízo ao erário.

Invoca o art. 1.015, parágrafo único, do CPC para o cabimento do agravo e o art. 1.019, I, do CPC
e
para o pedido de efeito suspensivo. Ao
final, requer o recebimento e processamento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a extinção do cumprimento de sentença autônomo, com ressalva de que a parte credora promova a execução nos autos principais.

Em contrarrazões

(Id 362864855)
, a
recorrida
sustenta a manutenção integral da decisão agravada. Alega que os honorários sucumbenciais possuem natureza autônoma, pertencem ao advogado e podem ser executados em autos apartados, a critério do titular, com base no Estatuto da OAB e no CPC. Requer, assim, o desprovimento do agravo.

O pedido de tutela provisória recursal foi indeferido
. (Id
362864855
)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção ministerial
. (Id
365910862
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Agravo de
I
nstrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n
.

1015666-56.2025.8.11.0037
, para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da FUNADEP, vinculados à ação de obrigação de fazer n.
1001989-90.2024.8.11.0037
.

O juízo de origem recebeu o cumprimento de sentença, com fundamento nos
arts
. 534 e seguintes do CPC, e determinou a intimação
dos executados
para, no prazo de 30 dias, apresentarem impugnação, nos termos do art. 535 do CPC, ou efetuarem o pagamento de R$ 2.0
78
,
57
em favor da FUNADEP, consignando, ainda, a expedição de RPV em caso de ausência de impugnação.

Nas razões recursais
(Id
348012853
)
,
o agravante
sustenta, em síntese, que a Defensoria Pública ajuizou cumprimento de sentença em processo autônomo, o que violaria o princípio do sincretismo processual e a sistemática do CPC de 2015. Afirma que a satisfação do título deveria ocorrer nos próprios autos da ação originária, e não em autos apartados, sob pena de tumulto processual, custos desnecessários e risco de pagamento em duplicidade, com prejuízo ao erário.

Invoca o art. 1.015, parágrafo único, do CPC para o cabimento do agravo e o art. 1.019, I, do CPC
e
para o pedido de efeito suspensivo. Ao
final, requer o recebimento e processamento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a extinção do cumprimento de sentença autônomo, com ressalva de que a parte credora promova a execução nos autos principais.

Em contrarrazões

(Id 362864855)
, a
recorrida
sustenta a manutenção integral da decisão agravada. Alega que os honorários sucumbenciais possuem natureza autônoma, pertencem ao advogado e podem ser executados em autos apartados, a critério do titular, com base no Estatuto da OAB e no CPC. Requer, assim, o desprovimento do agravo.

O pedido de tutela provisória recursal foi indeferido
. (Id
362864855
)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção ministerial
. (Id
365910862
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara:

A decisão agravada recebeu o cumprimento de sentença autônomo instaurado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da FUNADEP – Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, determinando a
intimação dos entes executados, nos termos dos
arts
. 534 e seguintes do Código de Processo Civil, para pagamento ou apresentação de impugnação.

O agravante sustenta, em síntese, que a tramitação do cumprimento de sentença em autos apartados afronta o princípio do sincretismo processual, porquanto o cumprimento de sentença, no sistema do CPC/2015, não possui natureza de ação autônoma, mas de fase subsequente do processo de conhecimento. Afirma que a instauração de processo apartado representa indevido retorno ao regime anterior à reforma introduzida pela Lei n. 11.232/2005, além de vulnerar os princípios da eficiência, celeridade e economia processual.

Alega, ainda, que a admissão do procedimento autônomo gera fragmentação indevida do iter processual, cria custos desnecessários, dificulta o controle administrativo e pode ensejar tumulto processual, inclusive com risco de expedição de RPV e de pagamento indevido ou em duplicidade. Ao final, requer a reforma da decisão, com a extinção do cumprimento de sentença autônomo por inadequação da via eleita, ressalvando-se à agravada a possibilidade de requerer o cumprimento nos autos principais.

Todavia, não lhe assiste razão.

Embora o Código de Processo Civil tenha adotado, como regra geral, o modelo sincrético de cumprimento de sentença, tal sistemática não afasta as hipóteses em que a própria legislação confere autonomia material e processual ao crédito executado.

No caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, o regime jurídico é especial.

O art. 23 da Lei n. 8.906/1994 estabelece que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, assegurando-lhe titularidade própria sobre a verba, ao passo que o art. 24, §1º, do mesmo diploma prevê que a execução poderá ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, “se assim lhe convier”, evidenciando que a execução nos autos principais constitui faculdade, e não imposição legal.

“
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
”

A orientação adotada pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
,
os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, sendo admissível sua execução em autos apartados.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE FIXA OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. ART. 24, § 1º DA LEI Nº 8.906/94. POSSIBILIDADE.
1.
Sendo a Lei nº 8.906/94 especial em face do CPC, deve reger a matéria relativa à competência para a execução de honorários advocatícios de sucumbência.
2.
A regra inserta no § 1º do artigo 24 da Lei nº 8.906/94 instituiu para o advogado a faculdade jurídica de natureza instrumental de executar os honorários sucumbenciais na própria ação em que tenha atuado, se assim lhe convier.
3.
Se a execução nos próprios autos é faculdade conferida ao advogado, é de se entender possível a execução em ação autônoma.

(REsp n. 595.242/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 22/03/2005, DJ 16/05/2005)
”

(STJ - REsp: 2117211, Relator.: Ministro
Raul Araújo
,
DJE
2
.
5
.
2024)

Ainda, no REsp n. 2.092.835/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, a Corte Superior assentou que a norma do art. 85, §13, do CPC deve ser harmonizada com os demais dispositivos do ordenamento jurídico que conferem autonomia aos honorários advocatícios, sendo facultado ao titular do crédito executá-los em conjunto ou separadamente.

Confere-se:

“
A interpretação do art. 85, § 13º, do CPC deve ser harmonizada com os demais dispositivos do ordenamento jurídico, os quais preveem que os honorários constituem
direito do advogado e apresentam autonomia em relação ao valor do principal (art. 23 Lei do Estatuto da OAB e art. 85, § 14º, do CPC). Ademais, o art. 24, § 1º, do Estatuto da OAB dispõe que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier".

5. Em síntese, a norma prevista no
art
.
85, § 13º, do CPC corresponde à faculdade do advogado, sendo-lhe conferido o direito de executar em conjunto ou separadamente as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença
.”
(STJ - REsp: 2092835 SP 2022/0095596-9,
Terceira Turma,
Rel.: Min
. N
ancy
A
ndrighi,
DJe
7
.
3
.
2024)

No mesmo sentido, esta Terceira Câmara já assentou:

“Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza autônoma e pertencem exclusivamente ao advogado. É prerrogativa legal do advogado promover o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais em autos apartados, ainda que o título tenha sido formado em ação coletiva. A imposição judicial de execução exclusiva nos autos principais viola prerrogativa prevista na legislação especial e não encontra amparo no princípio do sincretismo processual.”

(TJMT, Apelação Cível n. 1036664-33.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.1.2026).

Portanto, a tese central do agravante não prevalece. O sincretismo processual constitui regra geral do sistema, mas não afasta o regime jurídico
especial dos honorários sucumbenciais, cuja autonomia material e processual é expressamente reconhecida em lei e reiteradamente afirmada pela jurisprudência superior.

Também não socorrem o agravante os precedentes por ele invocados.

Os julgados oriundos do TRF da 4ª Região, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e deste Tribunal de Justiça foram proferidos em contextos processuais distintos do ora examinado. Em todos eles, a controvérsia gravitou em torno da regra geral do cumprimento de sentença e da conveniência, ou não, de sua tramitação nos próprios autos, sem enfrentamento específico da peculiaridade que singulariza a presente hipótese: a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, verba dotada de titularidade autônoma e submetida a disciplina própria.

No caso em análise, o cumprimento de sentença foi promovido pela Defensoria Pública para cobrança de honorários sucumbenciais fixados em seu favor, circunstância que atrai a incidência do regime especial previsto nos
arts
. 23 e 24, § 1º, da Lei n. 8.906/1994, em harmonia com o art. 85, §§ 13 e 14, do CPC, a autorizar a execução do crédito honorário nos próprios autos ou em demanda autônoma, conforme opção do respectivo titular. Essa é, precisamente, a premissa adotada na decisão agravada e reiterada na decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Por isso, os precedentes invocados pelo Município não afastam a conclusão de que a presente controvérsia não se submete, de forma linear, à regra ordinária do sincretismo processual. Isso porque não se discute aqui
cumprimento comum de obrigação reconhecida em sentença, mas, sim, a execução de verba honorária sucumbencial, cuja autonomia material e processual autoriza tratamento distinto.

De modo particular, o precedente deste Tribunal no Agravo Regimental Cível n. 1000401-62.2024.8.11.0000 tampouco se amolda ao caso concreto. Naquele julgamento, a controvérsia dizia respeito à possibilidade de reserva proporcional de honorários sucumbenciais nos autos principais e à desnecessidade de ação autônoma para discutir a distribuição proporcional da verba entre advogados. Não se examinou, portanto, a hipótese ora submetida a julgamento, em que a própria titular do crédito honorário promove cumprimento de sentença autônomo para a sua cobrança perante a Fazenda Pública.

Assim, ausente identidade fática e jurídica entre os paradigmas invocados e a situação dos autos, não há como extrair deles fundamento apto a infirmar a orientação segundo a qual os honorários sucumbenciais, por constituírem direito autônomo, podem ser executados separadamente do crédito principal.

Do mesmo modo,
não se verifica afronta à economia processual, à eficiência ou à celeridade.

O procedimento adotado preserva integralmente as garantias processuais da Fazenda Pública executada, inclusive contraditório, impugnação e controle judicial da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, observando rigorosamente o rito previsto nos
arts
. 534 e 535 do CPC.

Além disso, o alegado risco de pagamento em duplicidade não passa de hipótese abstrata, desacompanhada de demonstração concreta nos autos. A mera existência de cumprimento de sentença em autos apartados não implica, por si só, prejuízo ao erário, tumulto processual ou nulidade, especialmente quando o crédito executado possui autonomia jurídica e quando o ente público é regularmente intimado para exercer sua defesa.

Ao contrário do que sustenta o agravante, a execução apartada não implica retorno ao sistema autônomo de execução abolido pela reforma processual, mas mero exercício de faculdade processual expressamente admitida pela legislação especial e reiteradamente reconhecida pela jurisprudência superior.

Desse modo, ausente ilegalidade na decisão que recebeu o cumprimento de sentença autônomo para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, não há reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026